Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. INTIMAÇÕES PARA DEPOR PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COMO TESTEMUNHA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DOLO EXISTENTE. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO DESCABIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O crime de desobediência (art. 330 do CPB) sempre pressupõe a presença de ordem inequívoca emitida por Funcionário Público, comunicada ao seu destinatário de forma legal, e, uma vez caracterizado o delito, não se elide pelo ulterior cumprimento da determinação judicial (art. 219 do CPP).” (HC n. 86.429/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 13/9/2007, DJ de 1/10/2007, p. 353.)
2. Incorre na pena do crime de desobediência o acusado que, intimado por diversas vezes para depor na Delegacia sobre o estupro sofrido pela filha, não comparece ao ato e procura se esquivar da investigação para não revelar informações importantes quanto à autoria do crime, supostamente cometido por um amigo.
3. A alegação de que não houve dolo, pois teria acreditado que as mensagens poderiam ser golpe, é infirmada pelos depoimentos dos agentes de polícia que esclareceram que, além das intimações por meio de Whatsapp, o acusado conversou com o Delegado por telefone e respondeu a uma das mensagens se comprometendo a comparecer à Delegacia (ID 63614393), mas não compareceu, a despeito da advertência sobre a possível prática do crime de desobediência (ID 63614396).
4. "A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
5. Recurso conhecido e desprovido.